Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLATÓRIA. MAIOR ABRANGÊNCIA. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO COLETIVO.
1. A ação declaratória em que se postula o afastamento de cláusula de barreira, para fins de permitir a correção de redação de candidato classificado fora do número restrito, previsto no edital, traz discussão sobre direito coletivo, pois eventual procedência do pleito autoral afetaria a esfera jurídica dos demais candidatos, motivo pelo qual o feito deverá tramitar perante o Juízo da Vara de Fazenda Pública, com base no art. 2°, § 1°, I, da Lei n. 12.153/2009. Precedentes.
2. Conflito negativo admitido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.